Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728189-72.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ROCHA FIGUEIROA AGRAVADO: ALEXANDRE DE BRITO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO ROCHA FIGUEIROA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ALEXANDRE DE BRITO PEREIRA: “Trata-se de impugnação à penhora no rosto dos autos n° 1027968-41.2019.4.01.3400, deferida na decisão de ID 158025360, sob o argumento de que o crédito perseguido naqueles autos é impenhorável, por se tratar verba alimentar, referente aos proventos de aposentadoria do executado. Intimada a se manifestar, a parte credora pugnou pela manutenção da penhora, em razão da flexibilização da impenhorabilidade. É a síntese do necessário. DECIDO. Segundo o art. 789 do CPC, “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” Uma destas restrição é aquela prevista no art. 833, IV, do CPC, que estabelece que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Contudo, de acordo com a jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais poderá ser flexibilizada, ainda que para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservadas a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. No caso dos autos, a parte exequente pleiteia a penhora dos créditos do devedor nos autos no 1027968-41.2019.4.01.3400, cuja sentença julgou procedentes os pedidos, nestes termos: “Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo e, no mérito, julgo procedentes os pedidos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) condenar a Ré a converter a aposentadoria por invalidez proporcional da qual o Autor é beneficiário em aposentadoria por invalidez integral, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data de elaboração do laudo pericial; b) declarar a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos pelo Autor.” Assim, considerando que o crédito penhorado não diz respeito aos proventos mensais futuros do executado, os quais foram majorados pela sentença supracitada e serão por ele percebidos, mas ao pagamento da diferença remuneratória do quinquênio antecedente, conclui-se que a penhora em discussão não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família. Dessa forma, a penhora no rosto dos autos deverá ser mantida. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID 127233602. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados, mantendo-se o feito suspenso. Considerando o princípio da duração razoável do processo, eleito pela Constituição Federal como direito fundamental, que de tratar de norma fundamental de Processo Civil, a inexistência de prazo específico na hipótese de o cumprimento de sentença depender do julgamento de outra causa (art. 921, I, c/c art. 313, V, "a", ambos do CPC), a questão deve ser resolvida a partir da interpretação sistemática da norma processual, da qual se extrai que, em havendo prejudicialidade externa, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano, consoante art. 313, § 4o, do CPC. Intimem-se.” O Agravante sustenta que o crédito, por sua natureza, é impenhorável, pois decorrente de proventos de aposentadoria. Afirma que a hipótese dos autos não preenche nenhum dos requisitos legais para a mitigação da penhora sobre remuneração. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “que seja determinada a impenhorabilidade da aposentadoria do agravante”. Preparo recolhido (IDs 48964294 e 48964951). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em princípio não abrange indenização de caráter alimentar. As verbas remuneratórias de que cuida esse dispositivo legal são protegidas em função da sua indispensabilidade à manutenção ordinária do devedor e de sua família. Demais disso, a jurisprudência tem flexibilidade a impenhorabilidade de que cuida esse preceito legal. Não se vislumbra, pois, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Também não é possível vislumbrar risco de dano (periculum in mora), na medida em que a penhora no rosto dos autos, por sua própria natureza, não tem potencial para causar prejuízo atual ao Agravante, valendo destacar que o Processo 1027968-41.2019.4.01.3400 ainda está em fase recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator